Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-88.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELEANDRO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELEANDRO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
– ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PUBLICIDADE MANTIDA NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO VEDADO. LEI 9.504/1997, ART. 73, VI, “B”. MULTA
MANTIDA. CIÊNCIA DOS REPRESENTADOS, AGENTES PÚBLICOS CANDIDATOS AO
PLEITO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DO REPRESENTADO
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS REPRESENTANTES CONHECIDO E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
1. Caracteriza conduta vedada a manutenção de publicidade no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal, com conteúdo promocional de agentes públicos candidatos à eleição.
2. Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no período
vedado configura a conduta ilícita prevista no art. 73, VI, ‘b’, da Lei nº 9.504/97. Precedentes
d
o

C
.

T
S
E
.
3. Presume-se a prévia ciência do agente público que, candidato à reeleição, se omite
na remoção da publicidade institucional do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, em
benefício próprio e promoção pessoal. Precedentes do TSE (AgR- REspe: 999897881
MG,
Relator:
Min.
ALDIR
GUIMARÃES
PASSARINHO
JUNIOR).
4. As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de caráter objetivo
e uma vez constatadas atraem a multa prevista no art. 73, §4º da Lei das Eleições.
5. A sanção prevista no art. 73, §4º da Lei das Eleições deve ser aplicada com
proporcionalidade e razoabilidade a partir das circunstâncias do caso concreto.
6.
Recurso
do
representado
conhecido
e
desprovido.
7. Recurso das representantes conhecido e parcialmente provido, para estender a multa
aplicada as demais representados. (TRE/PR. RE nº 75-27.2016.616.0195. Acórdão nº 53628,
de 20/11/2017. Relator Paulo Afonso da Motta Ribeiro. DJ, 01/12/2017).
Assim, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, o recorrente era
responsável pela publicidade institucional, devendo “fiscalizar todos os atos de seus
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência”, de modo que a
aplicação da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei 9.504/97, é a medida de rigor. [Recurso
Especial Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017]
Por fim, no que tange dosimetria da sanção, registra-se que não se observa
gravidade anormal, de modo que mantenho a sentença que fixou a multa no mínimo legal.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Num. 32543266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:

Inteiro teor:
04/05/2021
Número: 0600550-88.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-47.2020.6.16.0163
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600550-88.2020.6.16.0163,
que julgou procedente a representação apresentada pela Coligação "Confiança e Trabalho" em
face de Eleandro da Silva, para o fim de impor ao representado a suspensão da divulgação, em
definitivo, das publicações institucionais vedadas, que foram denunciadas nestes autos, nos
termos dos arts. 73, inciso VI, "b" da Lei nº 9.504/97 e art. 37, §1º da Constituição Federal bem como
de impor ao representado a obrigação do pagamento de multa no montante de R$ 5.320,50 (cinco
mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), observando, ademais, a previsão legal de
possibilidade de duplicação de seus valores em caso de reincidência (§ 6º art. 83 da Resolução
23.610/2019), o que faço nos termos dos arts. 73, § 4º da Lei nº 9.504/97 e 83, § 4º da Resolução nº
23.610/2019. (Representação Eleitoral pela Prática de Conduta Vedada (com pedido de tutela
inibitória) ajuizada pela Coligação "Confiança e trabalho" em face de Eleandro da Silva, com
fundamento no artigo 37, na forma do artigo 96, todos da Lei n. 9.504/97, alegando, em síntese, que
Eleandro da Silva, candidato a vereador e Presidente da Câmara de Vereadores do Munícipio de
Quedas do Iguaçu, está veiculando propaganda eleitoral irregular no site oficial da Câmara, bem
como utilizando recursos absolutamente vedados pela legislação, mantendo notícias de cunho
institucional, com conotação de promoção pessoal, em páginas eletrônicas oficiais e redes sociais
da Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu, conduta que se subsume ao disposto no artigo 73,
inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97. Alega haver a prática de abuso de poder, vez que utiliza a
máquina pública para realizar propaganda eleitoral, conduta essa vedada. Segue as informações do
post: "o presidente da câmara Eleandro da Silva fala sobre a tentativa do executivo culpar os
vereadores pela falta de planejamento; Câmara de Quedas registra número expressivo de
aprovação de leis e requerimentos; Eleandro da Silva cobra ações governamentais de combate as
queimadas; Comunicado; Presidente Eleandro divulga agenda de trabalhos no legislativo
quedense"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELEANDRO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
EURICO ORTIS DE LARA FILHO (ADVOGADO)
JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEANDRO DA SILVA (RECORRENTE)
EURICO ORTIS DE LARA FILHO (ADVOGADO)
JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO (ADVOGADO)

CONFIANÇA E TRABALHO 40-PSB / 90-PROS / 25-DEM / 33-
PMN / 36-PTC / 45-PSDB / 51-PATRIOTA (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
266
29/04/2021 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.626
RECURSO ELEITORAL 0600550-88.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELEANDRO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR24551
ADVOGADO: EURICO ORTIS DE LARA FILHO
- OAB/PR0048597
ADVOGADO: JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO
RECORRENTE: ELEANDRO DA SILVA
- OAB/PR24551
ADVOGADO: EURICO ORTIS DE LARA FILHO
- OAB/PR0048597
ADVOGADO: JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO
RECORRIDO: CONFIANÇA E TRABALHO 40-PSB / 90-PROS / 25-DEM / 33-PMN / 36-PTC /
45-PSDB / 51-PATRIOTA
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL MANTIDA EM SITE DA
CÂMARA
MUNICIPAL.
RESPONSABILIDADE.
AFERIÇÃO
OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As condutas vedadas são tidas como
espécies do gênero "abuso de poder de
autoridade",
constituindo
ilícitos
objetivamente previstos na legislação.
Daí decorre que, constatada a ocorrência
da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
2.
Independente do momento da veiculação da postagem, sua
manutenção no período vedado configura
a conduta ilícita prevista no art. 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.
Num. 32543266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915443463300000031714342
Número do documento: 21042915443463300000031714342

3. Na qualidade de presidente da Câmara
Municipal, o recorrente era responsável
pela publicidade institucional, devendo
“fiscalizar todos os atos de seus
subordinados,
inclusive
aqueles
praticados
por
delegação
de
competência”, de modo que a aplicação
da multa prevista no artigo 73, § 4º, da
Lei 9.504/97, é a medida de rigor.
Precedentes.
4. Recurso eleitoral conhecido e não
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação ajuizada pela Coligação “Confiança e
Trabalho” em face de Eleandro da Silva, sob a alegação de que o representado teria realizado
propaganda irregular no site oficial da Câmara dos Vereadores de Quedas do Iguaçu/PR,
incorrendo na conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei 9.504/97.
Após parecer ministerial (id. 20445916), o juízo
julgou procedente a
a quo
representação, para o fim de determinar a imediata retirada da suposta propaganda
institucional, bem como condenar o representado ao pagamento de multa (id. 20446066).
Irresignado, o representado recorreu (id. 22484016), aduzindo preliminarmente a
nulidade do processo pelo cerceamento de defesa e, no mérito, reafirmou os argumentos da
contestação.
Contrarrazões pelo não provimento (id. 20446866).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 22484016).
É o relatório.

VOTO
Num. 32543266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915443463300000031714342
Número do documento: 21042915443463300000031714342

O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via Mural Eletrônico
em 19/11/2020 (id. 20446366) e as razões foram protocoladas no dia 20/11/2020 (id.
20446516).
Intimada via mural eletrônico em 20/11/2020 (id 20446816), a parte recorrida
protocolou suas contrarrazões em 21/11/2020 (id. 20446866), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Preliminar: cerceamento de defesa
O recorrente sustenta que não tinha controle sobre publicidades institucionais que
eram veiculadas no site da Câmara e buscou retirar todas as postagens que contivessem seu
nome; entretanto, teve seu pedido de produção de provas suprimido, razão pela qual haveria
cerceamento de defesa.
Ocorre que, esta tese não merece prosperar.
Isso porque o art. 370 do CPC dispõe a respeito da possibilidade de se indeferir
provas que se mostrem desnecessárias para o julgamento da demanda, vejamos:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
n e c e s s á r i a s
a o
j u l g a m e n t o
d o
m é r i t o .
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Nesse sentido, a prova testemunhal mostra-se irrelevante, uma vez que a
ocorrência ou não dos fatos podem ser demonstrados de maneira unicamente documental.
Portanto, rejeito a preliminar.
Mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente contra a sua condenação pela conduta
vedada descrita no artigo 73, inciso IV, alínea b, da Lei das Eleições, que possui o seguinte
teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito;
(
.
.
.
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
Num. 32543266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915443463300000031714342
Número do documento: 21042915443463300000031714342

administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
O fato concreto atribuído aos recorridos consiste na manutenção de publicidade
institucional veiculada no site da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, durante o período
vedado.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente
comprovado na peça de ingresso face à colação de imagens, não impugnadas pelo recorrente:
Nesse sentido, o recorrente argumenta que as referidas publicidades foram
veiculadas em período anterior a 15/08/2020, razão pela qual não houve ofensa do art. 73,
inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta ainda, que as publicidades teriam caráter meramente informativo,
encontrando respaldo no permissivo constitucional do art. 37, § 1º.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Desta forma, por ter caráter sancionatório, os dispositivos que regem as condutas
vedadas devem ser interpretados de maneira restritiva, veja-se:
Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de
autoridade, o legislador especificou algumas em virtude de suas relevâncias e reconhecida
gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as denominadas
Num. 32543266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915443463300000031714342
Número do documento: 21042915443463300000031714342

, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei n 9.504/97. Trata-se esse
condutas vedadas
o
rol de
, não se admitindo acréscimo no elenco legal. Sobretudo em razão de
numerus clausus
seu caráter sancionatório, tais regras não podem ser interpretadas extensiva ou
ampliativamente, de modo a abarcar situações não normatizadas. [GOMES, José
Jairo. Direito Eleitoral., 2020]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
No que tange a publicidade institucional, o art. 37, § 1º, da Constituição dispõe o
seguinte:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
Desse modo, para configuração do ilícito eleitoral basta a constatação objetiva de
que o agente público responsável veiculou propaganda institucional de atos, programas, obras,
serviços e campanhas dentro do período vedado, independentemente da demonstração de
desequilíbrio no pleito ou caráter eleitoral da divulgação.
No caso concreto, observa-se que não houve a divulgação de publicidade
institucional dentro do período vedado, mas sim a manutenção de publicidade anterior, o que
enseja na aplicação de sanção.
Nesse sentido, esta Corte decidiu, em caso semelhante, que a manutenção de
publicidades institucionais, ainda que anteriores ao período vedado, enseja na aplicação de
multa:
ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PUBLICIDADE MANTIDA NA PÁGINA DA PREFEITURA
MUNICIPAL NO SITE FACEBOOK DURANTE O PERÍODO VEDADO. LEI 9.504/1997, ART.
73, VI, 'B'. MULTA MANTIDA. CONDUTA OBJETIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
CIÊNCIA DO REPRESENTADO, AGENTE PÚBLICO, PRESUMIDA. RECURSO DO
REPRESENTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MULTA REDUZIDA.
RECURSO DAS REPRESENTANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Caracteriza conduta vedada a manutenção de publicidade institucional na página da
P r e f e i t u r a
M u n i c i p a l
n o
s i t e
F a c e b o o k .
2. Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no período
vedado configura a conduta ilícita prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
P r e c e d e n t e s
d o
C .
T S E .
3. As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de caráter objetivo
e uma vez constatadas atraem a multa prevista no art. 73, § 4º da Lei das Eleições.
(
.
.
.
)
Num. 32543266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915443463300000031714342
Número do documento: 21042915443463300000031714342

6.
Recursos
conhecidos
e
parcialmente
providos.
[TRE-PR - RE: 7879, Relator: Paulo Afonso da Motta Ribeiro, 27/11/2017]
No mesmo sentido:
EMENTA – ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. PUBLICIDADE MANTIDA NO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DURANTE O PERÍODO VEDADO. LEI 9.504/1997, ART. 73, VI, “B”. MULTA
MANTIDA. CIÊNCIA DOS REPRESENTADOS, AGENTES PÚBLICOS CANDIDATOS AO
PLEITO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DO REPRESENTADO
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS REPRESENTANTES CONHECIDO E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
1. Caracteriza conduta vedada a manutenção de publicidade no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal, com conteúdo promocional de agentes públicos candidatos à eleição.
2. Independente do momento da veiculação da postagem, sua manutenção no período
vedado configura a conduta ilícita prevista no art. 73, VI, ‘b’, da Lei nº 9.504/97. Precedentes
d
o

C
.

T
S
E
.
3. Presume-se a prévia ciência do agente público que, candidato à reeleição, se omite
na remoção da publicidade institucional do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, em
benefício próprio e promoção pessoal. Precedentes do TSE (AgR- REspe: 999897881
MG,
Relator:
Min.
ALDIR
GUIMARÃES
PASSARINHO
JUNIOR).
4. As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha são dotadas de caráter objetivo
e uma vez constatadas atraem a multa prevista no art. 73, §4º da Lei das Eleições.
5. A sanção prevista no art. 73, §4º da Lei das Eleições deve ser aplicada com
proporcionalidade e razoabilidade a partir das circunstâncias do caso concreto.
6.
Recurso
do
representado
conhecido
e
desprovido.
7. Recurso das representantes conhecido e parcialmente provido, para estender a multa
aplicada as demais representados. (TRE/PR. RE nº 75-27.2016.616.0195. Acórdão nº 53628,
de 20/11/2017. Relator Paulo Afonso da Motta Ribeiro. DJ, 01/12/2017).
Assim, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, o recorrente era
responsável pela publicidade institucional, devendo “fiscalizar todos os atos de seus
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência”, de modo que a
aplicação da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei 9.504/97, é a medida de rigor. [Recurso
Especial Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017]
Por fim, no que tange dosimetria da sanção, registra-se que não se observa
gravidade anormal, de modo que mantenho a sentença que fixou a multa no mínimo legal.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Num. 32543266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915443463300000031714342
Número do documento: 21042915443463300000031714342

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600550-88.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELEANDRO DA SILVA
VEREADOR, ELEANDRO DA SILVA - Advogados do RECORRENTE: EURICO ORTIS DE LARA
FILHO - PR24551, JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO - PR0048597 - Advogados do
RECORRENTE: EURICO ORTIS DE LARA FILHO - PR24551, JAQUELINE LUSITANI CARNEIRO
- PR0048597 - RECORRIDA: CONFIANÇA E TRABALHO 40-PSB / 90-PROS / 25-DEM / 33-PMN /
36-PTC / 45-PSDB / 51-PATRIOTA - Advogados da RECORRIDA: RAMON MIGUEL PEREIRA
SOBREIRO - PR0084117, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32543266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915443463300000031714342
Número do documento: 21042915443463300000031714342